Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728871-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JÚNIOR CESAR LIMA RIBEIRO RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. PARÂMETROS LEGAIS. INADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PREPARO. PAGAMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Lei n. 14.126/2021, a visão monocular é classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais, e deve ser incluída na regulamentação a ser realizada pelo Poder Executivo, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 13.146/2015. 2. O Decreto n. 3.298/1999 estabelece, em seu art. 4o, inciso III, que configura deficiência visual “cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores”. 3. Se o edital do concurso público previu a observância do Decreto n. 3.298/1999 quanto aos parâmetros para caracterização da deficiência, o candidato cujo pior olho possua acuidade visual, com correção, de 20/200 (0,1), e o seu melhor olho, de 20/20 (1,0), não se enquadra na condição de pessoa com deficiência, de forma que a sua inaptidão para concorrer nessa categoria, reconhecida pela equipe multiprofissional, e a consequente exclusão do certame foi legal. 4. A comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, de modo que, caso não ocorra nesse momento, o recurso somente será conhecido se a parte promover o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias (art. 1.007, caput e § 4o, do CPC). 5. A posterior comprovação de que o preparo havia sido recolhido quando o recurso foi efetivamente interposto não é suficiente para afastar a deserção da parte que não provou o pagamento do preparo em dobro no prazo legal. 6. Apelação conhecida e provida. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 121 da Lei 13.146/2015, 1o da lei 14.126/2021, 24, inciso XIV, da Constituição Federal, bem como ao Decreto-Lei no 3.298/1999 e ao enunciado 377 da Súmula do STJ, porque a decisão colegiada não teria observado as normas de proteção e inclusão de pessoas com deficiência nas iniciativas governamentais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121 da Lei 13.146/2015 e 1o da lei 14.126/2021. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “o apelado não se enquadra nos parâmetros para deficiência visual estabelecidos no Edital do certame, tampouco da legislação vigente” (Id. 58913540). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao indicado vilipêndio ao Decreto-Lei no 3.298/1999, a mesma sorte colhe o especial, porquanto “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Quanto à alegada contrariedade ao enunciado 377 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também não merece curso o inconformismo, pois “o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão ‘lei federal’. Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: ‘Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.128.430/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No tocante à mencionada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação tendo em vista que “nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais” (AgInt no REsp n. 2.048.955/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.654.179/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017